Tribunal: TJMT
Processo: 1018799-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto pelo ADRIANA BATISTA FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse C/C Cobrança no 1030708-75.2021.8.11.0041 da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, movida por JOÃO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT, ESTER FERNANDA VENRAMIN E MAURÍCIO ALMEIDA JOPPERT que indeferiu o pedido reconsideração da decisão que deferiu a liminar de imissão.
Inicialmente a agravante almeja a concessão da justiça gratuita, sob a alegação de seus rendimentos não ultrapassam o valor de dois salários mínimos.
Quanto a decisão agravada, aduz que é a proprietário do imóvel a qual sofre esbulho por parte da agravada que adquiriu o citado bem de forma escusa; que tentou adquirir de forma lícita a quitação junto a Instituição Financeira, contudo, de forma arbitrária, a Instituição rompeu com o contrato junto ao mutuário e a promessa de quitação e colocou o mesmo em leilão.
Defende que o leilão, no qual os agravados supostamente adquiriram o imóvel, não atendeu as especificações legais; que deveria ter sido intimada extrajudicialmente da realização do leilão e não ser surpreendida com a visita de um virtual comprador. Também aduz que não foi sequer notificada para purgar a mora, tendo o ato de ciência sido entregue a um terceiro, o que fere com o preceituado pelo Dec. Lei n. 70/66.
Adiante afirma: “Como já especificado junto aos presentes fatos, os agravados não podem adquirir um imóvel pelo leilão extrajudicial, caso não esteja de acordo com os parâmetros do decreto Lei 70/66. Portanto pelo fato do leilão estar viciado, a tutela antecipatória deve ser cassada, visto que seria um absurdo o deferimento de tal medida, pois causaria o cerceamento de defesa por parte da agravante e lesão de impossível reparação. Portanto tendo-se em vista tal questão a tutela seja anulada e que o processo “a quo” seja sobrestado uma vez que a suposta venda do imóvel fora viciada.”.
Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Se faz necessário maior aprofundamento das questões postas (irregularidades do leilão, eventuais consequências entre as partes) e oportunizar o devido contraditório, de modo que, há perigo de dano se acaso não concedido o efeito suspensivo, já que concedido prazo para desocupação voluntária.
Ademais, a agravante já está de posse do imóvel e não há comprovação de deterioração.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO tão somente da decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para emitir a agravada na posse do imóvel.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Intimem-se a agravante para fazer prova dos rendimentos mencionados, dos gastos mensais, extrato de banco dos dois últimos meses e outros que porventura entenda relevantes para analise do pedido de justiça gratuita, na fase recursal, sob pena de indeferimento.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator